Tribunal: TJMT
Processo: 0016899-26.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016899-26.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 03.861.701/0006-18 (APELADO), HANEMAN ALVES MENDES - CPF: 647.078.062-87 (APELADO), VESLE HOLDING LTDA - CNPJ: 03.830.573/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -

DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ATOS PARA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ, POR ANALOGIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

A demora na realização das diligências necessárias para citação da parte executada, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0016899-26.2015.8.11.0015, promovida contra Vesle Móveis e Eletrodomésticos Ltda; Haneman Alves Mendes e Vesle Holding Ltda, reconheceu a prescrição intercorrente, e, por consequência, extinguiu o feito.

O Recorrente, em síntese, assevera que, não há demonstração imputável à Fazenda Pública de desídia na condução do processo, tornando evidente a inocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma que,

o feito ficou paralisado por 3 anos no Poder Judiciário, sem que fosse intimado o exequente quanto às diligências realizadas (expedição da carta precatória), logo, a demora não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme destacado no relatório, a Parte Apelante busca a reforma do
decisum
que, no âmbito da Ação de Execução Fiscal n. 0016899-26.2015.8.11.0015, decretou a extinção do feito, em virtude do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 21/10/2015, a Ação de Execução Fiscal n. 0002371-07.2003.8.11.0015, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão da Dívida Ativa n. 20159196, no valor total de R$ 31.337,68 (trinta e um mil e trezentos e trinta reais e sessenta e oito centavos) – id. 181201484, p. 34/38.

Por oportuno, destaca-se os eventos mais significativos ocorridos ao longo do processo:

10/02/2016 - Despacho citatório (
id. 181201484, p. 40);

17/05/2017 - Tentativa de citação por Aviso de Recebimento – infrutífera
(
id. 181201484, p. 42/48);

30/05/2017 - Ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização dos devedores
(
id. 181201484, p. 48);

04/06/2017 -Pedido de Citação por Oficial de Justiça
(
id. 181201484, p. 50/52);

02/05/2018 - Despacho – aguardando expedição de documento
(
id. 181201484, p. 72);

10/01/2019 - Distribuída Carta Precatória – Devedor Haneman Alves Mendes
(
id. 181201484, p. 74/76);

10/01/2019 - Distribuída Carta Precatória – Devedor Veste Holding Ltda
(
id. 181201484, p. 78/80);

11/01/2019 - Distribuída Carta Precatória – Devedor Vesle Móveis e Eletrodomésticos Ltda
(
id. 181201484, p. 82/84);

06/02/2019 - Devolução Carta Precatória – Infrutífera -

Devedor Veste Holding Ltda
(
id. 181201484, p. 86/90);

01/08/2019 - Devolução Carta Precatória – Infrutífera - Devedor Haneman Alves Mendes
(
id. 181201484, p. 92/98);

23/10/2021 - Digitalização e migração do processo ao Sistema PJe (id. 181201482);

27/10/2021 - Inserção do processo materializado do sistema Apolo no PJE (id. 181201483);

16/05/2022 - Certidão – intimar exequente (id. 181201485);

02/06/2022 - Manifestação exequente (id. 181201486);

14/08/2023 - Sentença – reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 181201487).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

Temas 567 e 569: "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Temas 570 e 571: "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

De acordo
com a tese firmada no recurso
repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início,
automaticamente
, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Ademais, seguindo a tese desse mesmo julgamento, independentemente da existência de petição por parte da Fazenda Pública e de manifestação judicial a esse respeito, ao encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto, a ciência da parte Exequente, acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se
automaticamente
o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso dos autos, verifica-se que, após a primeira tentativa frustrada de citação da parte devedora, foi realizada a intimação do Exequente (id. 181201484, p. 6).

A partir da ciência do Fisco quanto a não localização dos devedores, em 25/05/2017, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 25/05/2018, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se findaria em 25/05/2023.

A sentença foi proferida em 14/08/2023, em tese, após a real ocorrência do instituto em comento.

Todavia, a situação verificada nos autos, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 106
[1]
do STJ, no sentido de que a paralisação do feito por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição. Explico.

Na hipótese, em 04/06/2017, dentro do prazo prescricional, a Fazenda Pública pediu a citação da parte executada por oficial de justiça, a ser cumprida por meio de expedição de carta precatória, uma vez que os executados possuíam endereço em Comarca diversa daquela em que o processo tramitava
(
id. 181201484, p. 50/52).

Somente em 10/01/2019, foram distribuídas as três Cartas Precatórias (id 181201484, p. 74/84). Nos autos, constam apenas o retorno de duas delas, em 06/02/2019 e 01/08/2019, com resultado negativo, referente aos devedores Veste Holding Ltda e Haneman Alves Mendes, respectivamente, (id.181201484, p. 86/98). Não há registro de intimação do Fisco sobre a devolução dessas Cartas Precatórias.

No dia 23 de outubro de 2021, foi certificada a digitalização e migração do processo para o Sistema PJE, com vista, em 16/05/2022, à parte exequente para ciência e, querendo, manifestar-se no que entendesse de direito. Em 14/05/2023, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Observa-se, portanto, que após o pedido de citação por oficial de justiça, em 04/06/2017, não houve qualquer intimação acerca do resultado negativo. A parte interessada tomou conhecimento apenas em 16/05/2022, quando foi intimada sobre a digitalização e migração do processo.

Constata-se que transcorreu quase um quinquênio, entre o pedido do exequente, a expedição das cartas precatórias, a digitalização e migração do processo, com a respectiva intimação do credor. Nesse caso, não é possível atribuir ao Fisco qualquer comportamento desidioso, incidindo, portanto, a hipótese contida no verbete da Súmula 106 do E. STJ.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO -

NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo a quo não analisou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de localizar o endereço atual do Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

3. Recurso provido.

(TJMT. RAC 0000777-45.2008.8.11.0091. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 21/03/2022. Publicação: DJE 04/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - REUNIÃO DE PROCESSOS - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE POR ANALOGIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se a demora na realização dos atos processuais decorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, a paralisação por período superior ao prazo prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2. Recurso provido.

(TJMT. RAC 0006551-58.2007.8.11.0037. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior. Julgamento: 13/12/2022. Publicação: DJE 23/01/2023).

Além disso, não há informações nos autos acerca do cumprimento da Carta Precatória relacionada ao devedor Vesle Móveis e Eletrodomésticos Ltda (id. 181201484, p. 82/84), o que está em desacordo com o consignado no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, mais precisamente no item 4.3, que assim dispõe:

“[...]
os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]

Outrossim, o Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos
marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa (item 4.5 -
Recurso Especial 1.340.553/RS)
, o que não foi observado neste caso.

Com base nessas premissas, a anulação da sentença recorrida, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para
anular o ato sentencial recorrido
e determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para seu regular prosseguimento.

É como voto.

[1]
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024